Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-71.2019.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a ré, atribuindo-lhe a autoria do delito previsto no artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, por cinco vezes, na forma do art. 70 do Código Penal. A ré, ao conduzir veículo automotor, provocou lesões corporais graves e leves nas vítimas ao realizar manobra de ultrapassagem arriscada, resultando em colisão frontal entre os veículos .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ré agiu com culpa ao provocar o acidente; e (ii) estabelecer se a tese de inexigibilidade de conduta diversa pode ser acolhida como excludente de culpabilidade; (III) revisar se a dosimetria foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por meio de laudos periciais e prova oral. A autoria é confirmada pelos depoimentos das vítimas e pela própria confissão da ré.
4. A ré agiu com imprudência ao iniciar trajeto em estado de sonolência, violando o dever objetivo de cuidado e causando a colisão frontal.
5. A tese de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta, pois a ré poderia ter agido de forma diversa, evitando iniciar o trajeto em estado de cansaço.
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando as circunstâncias e consequências do crime.
7. As circunstâncias da infração transbordaram daquelas legitimamente esperadas, pois foram atingidas três vítimas vulneráveis: uma criança de 10 anos, um adolescente de 15 anos e uma pessoa idosa. Além disso, a própria ré estava com duas filhas menores de idade, inclusive uma de apenas 2 anos, que também foram expostas ao risco
8. As consequências do crime extrapolaram às inerentes ao delito, pois duas vítimas ficaram impossibilitadas de realizar suas atividades habituais por mais de 30 dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inexigibilidade de conduta diversa não se aplica quando o agente poderia ter evitado a prática criminosa. 2. A dosimetria da pena deve considerar as circunstâncias e consequências do crime, com aumento proporcional da pena-base."